Tribunal: TJPA
Processo: 0002777-34.2004.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002777-34.2004.8.14.0201

RECORRENTE: WANDERLEY CORREIA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002777-34.2004.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WANDERLEY CORREIA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. U
ma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
A presença do inquérito policial nos autos não induz qualquer nulidade, pois além dos seus elementos informativos poderem auxiliar na formação da
opinio delicti
da acusação, pode servir de prova ao julgador, vedada apenas a decisão exclusivamente fundamentada nele. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002777-34.2004.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WANDERLEY CORREIA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WANDERLEY CORREIA FERREIRA, em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que o pronunciou

pela

prática do de lito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP em relação à vítima Jaime Francisco da Silveira e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima Tatiane Costa Silveira, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que as provas oriundas do inquérito policial seriam imprestáveis sob a ótica da legalidade da instrução judicial, em razão de sua própria natureza. Requer a reforma da decisão com a exclusão dos autos da investigação policial, diante da falha na fundamentação no que tange à prova da materialidade e autoria delitivas.

Decisão mantida, ID-11033385.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A alegação de que o inquérito policial seria imprestável como meio de prova, não merece prosperar. Ressalto que inquéritos policiais podem servir de prova, vedada apenas a decisão exclusivamente fundamentada neles. Ocorre que o presente processo ainda se encontra na fase da pronúncia, em que se analisa somente indícios de autoria do réu. Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A presença do inquérito policial nos autos não induz qualquer nulidade, pois além dos seus elementos informativos poderem subsidiar medidas cautelares e auxiliar na formação da
opinio delicti
da acusação, o mesmo pode servir de prova ao julgador, vedada apenas a decisão exclusivamente fundamentada nele, o que não ocorre no presente caso, haja vista a existência de outros meios probatórios produzidos no plenário do júri. Inteligência do art. 155, do CPP. (...).” (TJPA - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019)

Afasto, portanto, a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, eis que nesta fase processual se exige tão somente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime,
devendo ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Verifico que a testemunha, investigador de polícia MARCOS VALÉRIO GUEDES DA SILVA, confirmou em juízo suas declarações prestadas em sede policial, ID-11033376, que: “
no dia dos fatos estava de plantão e foi acionado ao local, tendo tombado no meio do caminho com o réu; que nas diligências por lá conseguiu prender o réu; que a motivação do crime foram ciúmes motivados pelo envolvimento da vítima com a companheira do réu
”.

A materialidade resta comprovada diante do auto de apresentação e apreensão, auto de reconhecimento de objeto, auto de prisão em flagrante, IDs-11033263 e 11033264, bem como diante do laudo de exame de corpo de delito, ID-11033327.

Colaciono jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023